Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705887-12.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARMEM SILVIA MENDES DE MOURA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARMEM SILVIA MENDES DE MOURA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 4421296). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023 14:05:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador